Tribunal: TJES
Processo: 0011854-23.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011854-23.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORIVAL LIMA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011854-23.2018.8.08.0014

APELANTE: LORIVAL LIMA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA CASOTTI SIQUEIRA - ES31056-A, LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A, VINICIUS MANTOVANI SILVA - ES23565-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302 DO CTB). TESTE DE ETILÔMETRO. VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO METROLÓGICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pelos crimes tipificados no § 1º do art. 303, c/c o inciso III do § 1º do art. 302, e no inciso I do § 1º do art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, o afastamento da majorante de omissão de socorro e o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o teste de etilômetro é válido, considerando a distinção entre calibração e certificação metrológica; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e culpa (imprudência) pelo delito de lesão corporal; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especificamente a valoração da conduta social e da personalidade com base em condenações anteriores, está correta; (iv) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa após o redimensionamento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento do prazo de certificação metrológica anual, exigido pelo inciso II do art. 4º da Resolução CONTRAN nº 432/2013, atesta a validade do teste de etilômetro. A "certificação" (aferição periódica pelo INMETRO) não se confunde com a "calibração" (ajuste interno do fabricante).

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), após a Lei nº 12.760/2012, permite a comprovação por outros meios. O depoimento robusto de policiais militares, atestando o visível e acentuado estado de embriaguez do condutor (1,49 mg/L), confirma a materialidade e a autoria.

O depoimento claro da vítima, que descreve a colisão abrupta, aliado à violação do dever objetivo de cuidado (dirigir em estado de embriaguez extrema), configuram a autoria e a culpa (imprudência) pelo crime de lesão corporal (art. 303 do CTB).

A confirmação da evasão do local do acidente pelo próprio apelante, em interrogatório, impõe a manutenção da causa de aumento de pena da omissão de socorro (inciso III do § 1º do art. 302 do CTB).

Condenações criminais anteriores, transitadas em julgado, não servem para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria (STF, RHC 144.337-AgR). Tais condenações caracterizam, unicamente, maus antecedentes (se não configurarem reincidência), sob pena de
bis in idem
.

O elevadíssimo teor alcoólico (1,49 mg/L) apresentado pelo réu extrapola a normalidade dos tipos penais e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria para ambos os delitos.

O redimensionamento das penas para patamar inferior, após o trânsito em julgado para a acusação, impõe o reconhecimento da prescrição retroativa, com base no § 1º do art. 110 do Código Penal. Transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos (inciso V do art. 109 do CP) entre o recebimento da denúncia (22/02/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/07/2025), declara-se a extinção da punibilidade (inciso IV do art. 107 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas. Declarada extinta a punibilidade do apelante LORIVAL LIMA BARBOSA pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

A validade do teste de etilômetro (art. 306 do CTB) depende da certificação metrológica anual (inciso II do art. 4º da Resolução CONTRAN nº 432/2013), distinta da calibração do aparelho.

Condenações criminais anteriores, transitadas em julgado, não podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade na primeira fase da dosimetria, destinando-se exclusivamente à configuração de maus antecedentes (Precedente: STF, RHC 144.337-AgR).

O teor alcoólico muito acima do limite legal (1,49 mg/L) justifica a exasperação da pena-base pela negativação das circunstâncias do crime.

Redimensionada a pena em sede de recurso exclusivo da defesa, e verificado o transcurso do prazo do inciso V do art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se a declaração da prescrição retroativa ( § 1º do art. 110 do CP).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (CP): inciso I do art. 64; inciso IV do art. 107; inciso V do art. 109; § 1º do art. 110; inciso I do art. 117. Código de Trânsito Brasileiro (CTB): inciso III do § 1º do art. 302; § 1º do art. 303; inciso I do § 1º do art. 306. Código de Processo Penal (CPP): art. 41. Lei nº 12.760/2012. Resolução CONTRAN nº 432/2013: inciso II do art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 88.024/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018. STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011854-23.2018.8.08.0014

APELANTE: LORIVAL LIMA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA CASOTTI SIQUEIRA - ES31056-A, LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A, VINICIUS MANTOVANI SILVA - ES23565-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LORIVAL LIMA BARBOSA
em face da r. sentença (Id. 15681734) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora condenado à pena total de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa e suspensão do direito de dirigir, pela prática dos delitos previstos no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, e no art. 306, § 1º, I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21 de dezembro de 2018, por volta das 20h30min, na Avenida Silvio Ávidos, Bairro São Silvano, Município de Colatina, o apelante conduzia o veículo FIAT/PALIO WEEKEND com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, vindo a ocasionar um acidente que causou lesão corporal na vítima Lucas Casotti Siqueira. Consta, ainda, que o apelante se afastou do local para fugir à responsabilidade penal ou cível.

Ao ser abordado por policiais militares na chegada do Bairro Vila Verde, o denunciado foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou a concentração de 1,49 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória, atacando especificamente a validade do teste de etilômetro e a comprovação da culpa pelo acidente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria, o afastamento da majorante de omissão de socorro, o abrandamento do regime e, por fim, o reconhecimento da prescrição.

Não assiste razão ao apelante quanto aos pleitos absolutórios.

Do Delito de Embriaguez ao Volante (Art. 306 do CTB)

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram sobejamente comprovadas nos autos.

A defesa sustenta uma pretensa imprestabilidade do aparelho de etilômetro (Alco Sensor IV, Série: 090987), alegando que o equipamento estaria fora da validade de "calibração", e que o certificado de verificação do INMETRO não fora juntada aos autos, apesar de requerido.

Tal argumento não prospera.

Primeiramente, é imperativo diferenciar "calibração" de "certificação", conforme já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A calibração é um procedimento de ajuste interno do aparelho, geralmente realizado pelo fabricante, enquanto a certificação (ou verificação metrológica) é a aferição periódica obrigatória, realizada pelo INMETRO ou órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal (RBMLQ), destinada a atestar que o aparelho está medindo corretamente dentro dos parâmetros legais.

A Resolução CONTRAN nº 432/2013, em seu art. 4º, II, exige a "verificação metrológica (...) anual".

No caso concreto, a própria tira do etilômetro, acostada aos autos do inquérito (Id. 15681352, fl. 15), registra expressamente que a
"Prox. Cert. INMETRO"
ocorreria em
"20 DE MARCO DE 2019"
. O fato delituoso ocorreu em
21 de dezembro de 2018
, ou seja, o aparelho estava com sua certificação metrológica anual plenamente válida no momento do teste.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela própria defesa (RHC 88.024/SP) é claro ao validar o teste realizado nessas condições, diferenciando os procedimentos e confirmando a validade da prova quando realizada dentro do prazo de certificação anual.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA.

Não é nulo o teste do etilômetro que denota encontrar-se o aparelho dentro do prazo de certificação anual pelo INMETRO e, mesmo se fosse, a embriaguez ao volante não depende, tão-somente, daquela aferição, mas pode ser demonstrada por outros meios de prova.

Não é inepta a denúncia que descreve satisfatoriamente os fatos tidos por delituosos, narrando, de maneira suficiente, a atuação do ora recorrente e as implicações disso decorrentes. Em tal contexto, estão satisfeitos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício do direito de defesa.

Recurso ordinário não provido. (RHC 88.024/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

Ademais, como bem destacado no precedente citado, ainda que houvesse alguma irregularidade formal no aparelho, o crime de embriaguez ao volante, especialmente após a vigência da Lei nº 12.760/2012, pode ser comprovado por outros meios.

No caso dos autos, a prova testemunhal é robusta. Os policiais militares que efetuaram a abordagem, tanto em sede policial quanto em juízo, declinaram que o apelante estava em um visível e acentuado estado de embriaguez.

O Soldado Jean Luiz Genésio afirmou que o apelante estava "completamente embriagado, não conseguindo nem verbalizar direito" e que "não se lembrava nem de onde ele estava". O Sargento Antônio Marcos Rodrigues Pinto corroborou, descrevendo que o réu apresentava "bastantes sintomas" de embriaguez, estava "lento" e "não conseguia sair do carro".

O fato de o apelante ter sido encontrado a apenas 600 metros do local do acidente, parado no meio da via e "totalmente confuso", reforça a conclusão de que sua capacidade psicomotora estava, de fato, gravemente alterada, sendo o resultado de 1,49 mg/L (quase cinco vezes o limite criminal) perfeitamente coerente com o quadro fático descrito.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, mantenho a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

Do Crime de Lesão Corporal Culposa (Art. 303 do CTB)

Da mesma forma, a condenação pelo crime de lesão corporal culposa (Art. 303), majorada pela omissão de socorro (Art. 302, § 1º, III), deve ser mantida.

A materialidade está provada pelo Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 15681352, fls. 10/12), que atesta as lesões sofridas pela vítima (luxação no indicador direito e fratura na base da falange média).

A autoria e a culpa do apelante são incontestes. A vítima Lucas Casotti Siqueira, ouvida em Juízo (Id. 15681383), foi clara ao descrever a dinâmica do acidente, afirmando que o trânsito fluía normalmente quando "o carro do denunciado saiu do posto de gasolina e veio direto em sua direção, colidindo e passando por cima de sua motocicleta".

Os policiais militares corroboraram a ocorrência e a fuga. O próprio apelante, em seu interrogatório (Id. 15681383), embora tenha tentado justificar sua fuga por suposto medo de represálias – tese corretamente rechaçada pela magistrada como "inverossímil" –, confirmou ter se evadido do local sem prestar socorro e, posteriormente, ter custeado os reparos da motocicleta e os remédios da vítima, o que corrobora sua participação direta no evento danoso.

A culpa, na modalidade de imprudência, é cristalina, pois o apelante, ao conduzir veículo automotor em estado de embriaguez extrema (1,49 mg/L), violou flagrantemente o dever objetivo de cuidado, ingressando na via de forma abrupta e causando o acidente.

Portanto, mantenho a condenação também pelo Art. 303, § 1º, c/c Art. 302, § 1º, III, do CTB.

Da Dosimetria da Pena

No que concerne à dosimetria, observo que a r. sentença merece reparos.

Crime: Art. 303, § 1º, c/c 302, § 1º, III (Lesão Corporal Culposa)

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da análise desfavorável de quatro circunstâncias judiciais: antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Os
antecedentes
foram corretamente valorados, pois, embora as condenações anteriores (Processos 0007106-84.2014 e 0000004-11.2014) tenham ultrapassado o período depurador de 5 anos (Art. 64, I, CP), elas configuram maus antecedentes, conforme entendimento pacificado.

Contudo, a
conduta social
e a
personalidade
foram negativadas mediante fundamentação inidônea. A magistrada utilizou-se da reiteração delitiva (elementos já usados nos antecedentes) e do cometimento do crime durante outra execução penal para valorar negativamente referidos vetores.

Tal prática contraria o entendimento dos Tribunais Superiores, que vedam o uso de condenações criminais anteriores para exasperar a pena-base a título de conduta social ou personalidade. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Dessa forma, decoto a valoração negativa da conduta social e da personalidade.

Por outro lado, as
circunstâncias
do crime merecem análise desfavorável, não só pela omissão de socorro (que será usada na terceira fase), mas pelo elevadíssimo teor alcoólico apresentado pelo réu (1,49 mg/L), que extrapola a normalidade do tipo e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta culposa.

Restando duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), e considerando a exasperação de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias por vetor utilizada na sentença, a pena-base deve ser exasperada em 03 (três) meses. Fixo, pois, a pena-base em
09 (nove) meses de detenção
.

Na segunda fase, mantenho a exasperação da pena na fração de 1/6, em razão da agravante da reincidência (Processo 0002068-52.2018), fixando a pena intermediária em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (omissão de socorro), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

Entendo aplicável a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, qual seja, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
..

Crime: Art. 306, § 1º, I (Embriaguez ao Volante)

Na primeira fase, a sentença exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias, utilizando as mesmas quatro circunstâncias do delito anterior, o que corresponde a 04 (meses) e 13 (treze dias) por vetor negativo.

Pelos mesmos fundamentos jurídicos externados acima (RHC 144.337-AgR), decoto as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.

Mantendo-se a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser exasperada em 08 (oito) meses e 26 (vinte) dias. Assim, fixo a pena-base em 01
(um) ano, dois meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

Na segunda fase, mantenho a exasperação da pena na fração de 1/6 em razão da agravante da reincidência, fixando a pena provisória em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e
10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva (Retroativa)

O redimensionamento das penas impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme requerido pela defesa.

As penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
(Art. 303) e
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
(Art. 306) de detenção fazem com que a prescrição seja definida em
04 (quatro) anos
para ambos os delitos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 21/12/2018 e a Denúncia foi recebida em
22/02/2019
, quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença condenatória recorrível foi publicada em
01/07/2025
(Id. 15681734), não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo.

O Ministério Público foi intimado da sentença e não recorreu, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação (Id. 15681736).

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (22/02/2019) e a publicação da Sentença (01/07/2025), operando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, para ambos os crimes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar
as penas aplicadas ao apelante LORIVAL LIMA BARBOSA para: a)
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
pelo crime do Art. 303, § 1º, c/c Art. 302, § 1º, III, do CTB; b)
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
pelo crime do Art. 306, § 1º, I, do CTB.

Em consequência do redimensionamento, e considerando o trânsito em julgado para a acusação,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.